Tribunal: TJBA
Processo: 8098157-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098157-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ROBERTO QUEIROZ DOS SANTOS Advogado(s):TAIS DOS SANTOS FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição de R$ 939,81 (novecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) por descontos considerados indevidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente pela instituição financeira em conta digital do consumidor são lícitos à luz da legislação consumerista; (ii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não pode realizar descontos automáticos em conta digital do consumidor, ainda que vinculados a dívida legítima, sem autorização expressa e específica. A ausência de comprovação da existência de contrato que autorize expressamente a retenção direta de valores, transfere à instituição financeira o ônus de provar a licitude do procedimento, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. A cobrança, embora originada de dívida regularmente contraída, não autoriza, sem anuência expressa do devedor, a apropriação direta de valores oriundos de atividade laboral informal, sobretudo quando vinculados a plataforma de prestação de serviços. A ilegitimidade dos descontos justifica a restituição dos valores retidos. A configuração do dano moral exige a demonstração de abalo relevante à dignidade do consumidor, o que não se verifica quando os descontos indevidos decorrem de dívida legítima e não há comprovação de comunicação prévia à instituição sobre a essencialidade alimentar dos valores retidos e/ou tentativa de solução administrativa. Ausente demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, o caso não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, não se justificando a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; CPC, arts. 373, I, e 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8098157-77.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e como apelado ROBERTO QUEIROZ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR